Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-81.2025.8.11.0084
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000607-81.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), EULALIA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 494.063.101-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000607-81.2025.811.0084

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DP CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP

APELADO: EULÁLIA DOS SANTOS MIRANDA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória ajuizada em face de EULÁLIA DOS SANTOS MIRANDA, ao fundamento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de demonstração de tentativa de composição extrajudicial constitui óbice ao reconhecimento do interesse processual em ação de execução,

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual decorre da necessidade e da adequação do provimento jurisdicional buscado, sendo suficiente, para sua configuração, a demonstração de inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível.

A exigência de esgotamento da via administrativa como condição da ação carece de amparo legal e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a tentativa prévia de solução administrativa não constitui pressuposto processual nem requisito da petição inicial em demandas que envolvam obrigações bancárias inadimplidas.

Tendo a parte autora apresentado instrumento contratual dotado de força executiva e comprovado o inadimplemento, revela-se configurado o interesse de agir e ausente qualquer vício capaz de justificar a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de ação execução não exige demonstração de tentativa prévia de composição extrajudicial.

O interesse processual está caracterizado pela existência de obrigação líquida, certa e exigível, sendo desnecessária a prévia provocação da parte adversa.

A extinção do feito por ausência de interesse de agir, com fundamento exclusivo na falta de requerimento administrativo, configura afronta ao direito de acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 319 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; TJMT, Recurso Inominado 10747255420238110001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 13.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1012392-51.2023.8.11.0006, Rel. Maria Helena G. Póvoas, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000607-81.2025.811.0084

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DP CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP

APELADO: EULÁLIA DOS SANTOS MIRANDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT
, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
EULÁLIA DOS SANTOS MIRANDA
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao argumento de ausência de interesse de agir, pela falta de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta que a exigência de comprovação de pretensão resistida administrativa não possui amparo legal, ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição e não constitui requisito para o ajuizamento da ação, especialmente quando a obrigação inadimplida é líquida e exigível, fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Pede pela reforma integral da sentença, com o consequente recebimento da inicial e regular prosseguimento do feito.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de pagamento de id. 310581887.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT
, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
EULÁLIA DOS SANTOS MIRANDA
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao argumento de ausência de interesse de agir, pela falta de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia.

A r. sentença foi fundamentada nos seguintes termos:

“(...)

Posta assim a questão, concluiu-se que a tentativa de solução do conflito, antes da levar a lide ao Judiciário se mostra necessária, de modo que, na sua falta, enseja a extinção do processo, o qual não representa nenhuma ofensa à primazia do julgamento de mérito, tão pouco ofensa ao acesso à justiça e à inafastabilidade da jurisdição.

Ante o exposto, considerando-se a ausência de interesse de agir, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição (art. 456 § 1o da CNGC).”

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente recurso de apelação.

Razão assiste a parte apelante.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legitimidade da extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a parte autora não demonstrou a tentativa de composição extrajudicial antes do ajuizamento da Ação de Execução de Quantia Certa.

O interesse processual, como condição da ação, decorre da conjugação dos elementos da necessidade e adequação do provimento jurisdicional pretendido, bastando para sua configuração a demonstração de que a parte se encontra impossibilitada de alcançar o resultado almejado senão por meio da tutela judicial, sendo, pois, suficiente a alegação de inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível.

No caso concreto, a demanda foi proposta com base em Cédula de Crédito Bancário no 5313221, instrumento contratual dotado de liquidez e exigibilidade, cujo inadimplemento autoriza a execução direta, dispensando, para sua exigibilidade, qualquer notificação prévia ao devedor ou tentativa de composição extrajudicial.

Pois bem.

A exigência de prévio exaurimento da via administrativa implicaria limitação indevida ao acesso à Justiça, incompatível com o sistema processual vigente e com os valores fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Sobre tal matéria a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, define que a ausência do requerimento administrativo não impossibilita o ajuizamento de ação.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1.
Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.
2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a

Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista. 4. Agravo Interno desprovido." (AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 20.11.2017)”

Nesse contexto, ao condicionar o prosseguimento da ação à prévia tentativa de solução administrativa, o juízo
a quo
incorre em exigência sem fundamento legal, criando verdadeiro óbice ao regular exercício do direito de ação.

Destarte, tendo a parte autora apresentado petição inicial acompanhada de documentos que demonstram a existência de relação contratual inadimplida, revela-se presente o interesse de agir, o que impõe o prosseguimento regular da ação.

Assim, demonstrado o preenchimento dos requisitos da petição inicial, nos termos do art. 319 do CPC, e inexistindo óbice legal à apreciação do mérito, impõe-se a cassação da r. sentença extintiva, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Determinação de emenda que não encontra fundamento no ordenamento jurídico pátrio. Entendimento pacífico de que
o prévio requerimento administrativo não se caracteriza como condição da ação ou pressuposto processual que impossibilite a propositura da ação judicial. Desnecessário esgotamento das vias administrativas .
Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10747255420238110001, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM REOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INC. IV DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA– EXCESSO DE FORMALISMO – PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da ação por ausência de comprovante de endereço caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça, mormente quando a inicial é instruída com cópia do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, fornecido pelo INSS, constando o endereço atualizado da parte. 2. A exigência de prévio requerimento administrativo, com vistas a comprovar tentativa de preliminar solução extrajudicial do conflito de interesses representa suprimir, do jurisdicionado, o seu constitucional direito de acesso à Justiça, configurando afronta ao Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da Lei Maior, que determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. 3.
O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo.
4. Recurso provido. (N.U 1012392-51.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)”

Portanto, evidenciada a presença do interesse processual, mostra-se inviável a extinção do processo nos moldes proferidos pela sentenciante.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025